Tribunal: TJDFT
Processo: 0710309-41.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA QUALIFICADA PELA EMBRIAGUEZ. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. INCABÍVEL. “BIS IN IDEM”. INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA PELA EMBRIAGUEZ E LESÃO CORPORAL GRAVE OU GRAVÍSSIMA. REQUISITOS CUMULATIVOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. MAJORADA. PENA DE MULTA. EXCLUÍDA. REGIME INICIAL. AGRAVADO. DANOS MORAIS. REDUZIDO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Tratando-se a embriaguez de uma das elementares da qualificadora prevista no § 2o do artigo 303 da Lei n. 9.503/97, o acusado não pode responder pelo crime de lesão corporal culposa qualificado pela embriaguez e pela conduta autônoma prevista no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (crime de embriaguez ao volante), sob pena de “bis in idem”.

2. Para a incidência da qualificadora prevista no § 2o do art. 303 do CTB é necessária a ocorrência concomitante de dois requisitos: que o agente esteja com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, e que o resultado de sua conduta ocasione ao ofendido uma lesão corporal grave ou gravíssima. “In casu”, não tendo a conduta do réu ocasionado a uma das vítimas lesão grave ou gravíssima, incabível a incidência da qualificadora prevista no § 2o do art. 303 do CTB.

3. Comprovado, no bojo da instrução criminal, que o réu conduziu veículo sob a influência de álcool, causando lesões em duas vítimas, não há que falar em absolvição, por insuficiência de provas. Nos autos constam os depoimentos as vítimas e testemunhas, bem como as provas documentais, sendo suficientes para sustentar a materialidade e autoria dos delitos.

4. As circunstâncias e consequências dos crimes desbordaram os limites comuns dos tipos penais, sendo justificável a elevação da pena-base.

5. Segundo o artigo 298, inciso I, do CTB: “são circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração: com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros”. Na hipótese, o dano potencial foi observado apenas em relação a uma pessoa, motivo pelo qual não incide a agravante.

6. A elevação da pena em fração acima do mínimo legal deve ser concretamente fundamentada. No presente caso, o juízo não indicou elementos concretos a justificar a aplicação da causa de aumento, na terceira fase da dosimetria, na fração máxima.

7. Inaplicável a regra do concurso formal em crimes com penas de espécies diversas (reclusão e detenção).

8. Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

9. O delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor não prevê a condenação à pena de multa. Portanto, a imposição dessa sanção deve ser excluída.

10. A penalidade de suspensão do direito de dirigir deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta.

11. Diante das circunstâncias que envolveram os ilícitos e das condições econômicas das partes, soa proporcional e razoável a redução do valor indenizatório de danos morais, e por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados às vítimas se entenderem necessário poderão requerer complementação do montante na esfera cível.

12. Recursos parcialmente providos.